Tribunal: TJMT
Processo: 1011243-17.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011243-17.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CUIABÁ (APELANTE), Coordenadora de gestão de pessoas da secretaria municipal de educação de Cuiabá (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), LEANDRA ROBERTA TAQUES AMORIM SANTOS - CPF: 829.229.181-49 (APELADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:
Direito constitucional e administrativo. Mandado de segurança. Acumulação de cargos públicos. Professor e técnico em desenvolvimento infantil –
tdi
. Natureza técnica do cargo. Compatibilidade de horários. Possibilidade de acumulação. Recurso desprovido.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença que concedeu a segurança em mandado impetrado por candidata aprovada em concurso público, assegurando-lhe a nomeação e posse no cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil (TDI), em cumulação com o cargo já ocupado de Professora de
Ensino Fundamental – Pedagogia. O ente municipal sustenta a ilegalidade da acumulação por ausência de compatibilidade de horários e por inexistência de natureza técnica no cargo de TDI.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil possui natureza técnica, apta a autorizar a acumulação com cargo de professor, nos termos do art. 37, XVI, b, da Constituição Federal; (
ii
) estabelecer se há compatibilidade de horários entre os cargos acumulados, apta a validar a cumulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O mandado de segurança é cabível sempre que demonstrado direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme art. 1o da Lei 12.016/2009, o que se verifica nos autos.

4.
O cargo de Técnico em Desenvolvimento Infantil possui natureza técnica, exigindo formação específica em nível médio profissionalizante ou superior em Pedagogia, com atribuições que envolvem aplicação de técnicas pedagógicas e fundamentos científicos do desenvolvimento infantil, conforme disposto na Lei Complementar Municipal n. 220/2010.

5.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a possibilidade de cumulação do cargo de TDI com o de
professor, por se tratar de cargo técnico, nos termos do art. 37, XVI, b, da CF/1988.

6.
A compatibilidade de horários entre os cargos de professor (20h semanais) e TDI (30h semanais) resta demonstrada nos autos, sendo viável a execução de ambas as funções em turnos distintos, conforme previsto no edital do concurso e na legislação municipal.

7.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1081 (ARE 1.246.685), firmou o entendimento de que a acumulação de cargos permitida pelo art. 37, XVI, da CF/1988 exige apenas a verificação da compatibilidade de horários, ainda que haja norma infraconstitucional limitando jornada semanal.

8.
Evidenciada a ilegalidade do ato administrativo que impediu a posse no cargo de TDI por candidata aprovada em concurso público, mostra-se imperativa a concessão da segurança, garantindo o direito à acumulação dos cargos.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso
des
provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XVI, b; Lei 12.016/2009, art. 1o; Lei Complementar Municipal n. 220/2010,
arts
. 3o, 7o e 32.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1.246.685 (Tema 1081), Plenário, j. 27/08/2021; STJ, RMS 57.846/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 15/08/2019; TJMT, Apelação Cível n.
1013228-21.2020.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 12/09/2023; TJMT, Apelação Cível n. 1003560-84.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que,
nos autos de Mandado de Segurança impetrado por
L eandra R oberta T aques A morim S antos
,
concedeu a segurança pleiteada para determinar à autoridade coatora que conferisse à impetrante a nomeação e posse no cargo de Técnico de Desenvolvimento Infantil – TDI, em cumulação com o cargo de Professora de Ensino Fundamental – Pedagogia.

Consta da sentença que ambos os cargos são legalmente acumuláveis, à luz do art. 37, XVI, “b”, da Constituição Federal, desde que haja compatibilidade de horários
,
o que restou reconhecido no caso concreto. Além disso, a autoridade judiciária reconheceu a natureza técnica do cargo de TDI, com fundamento na Lei Complementar Municipal no 220/2010, além da ausência de justificativa legal para o indeferimento da posse.

Irresignado, o
Município de Cuiabá
interpôs recurso de apelação, sustentando que a
a
cumulação de cargos não seria possível por violar o art. 37, XVI, da Constituição Federal, que apenas admite
a
acumulação de cargos de professor com outro técnico ou científico desde que haja compatibilidade de horários, o que, no caso dos autos, não teria sido comprovado.

Esclarece que o
cargo de TDI, embora denominado “técnico”, não estaria revestido de natureza técnica ou científica conforme exigido pelo art. 37, XVI, “b”, da CF, razão pela qual não se aplicaria a hipótese excepcional de cumulação com cargo de professor
, enfatizando que a
compatibilidade de horários, ainda que reconhecida, não basta para autorizar a cumulação de dois cargos sem que haja enquadramento do cargo técnico/científico em seu conceito legal.

Em contrarrazões, a impetrada pugna pela manutenção da sentença, afirmando que foi impedida de apresentar a documentação por orientação dos próprios servidores da Secretaria Municipal de Educação, que lhe exigiram optar por apenas um dos cargos. Assevera que diversas candidatas na mesma situação conseguiram acumular os cargos, inclusive mediante liminares, o que demonstra tratamento desigual por parte da administração.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025